Tribunal: TJDFT
Processo: 0779109-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a concessão de licença sem vencimentos para acompanhar cônjuge. Assinala que seu cônjuge está trabalhando em outro país, de modo que a negativa para a concessão da licença sem vencimentos sob a tese de que se encontra em estágio probatório afronta a proteção à família prevista no artigo 226 da Constituição Federal, de modo que a questão não deve ser analisada apenas sob a ótica da legalidade estrita. Conclui pela adequada aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante dos danos à família e ao interesse da criança (filho do casal), bem como porque na Lei Federal no 8.112/90 há previsão distinta da norma distrital, devendo ser privilegiado o princípio da isonomia.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a concessão de licença sem vencimentos para acompanhar cônjuge em benefício de servidora distrital em estágio probatório.
III. Razões de decidir
4. A parte autora é professora da SEE/DF desde 15/07/2024, de modo que há expectativa de concluir o estágio probatório de 3 anos de efetivo exercício no segundo semestre de 2027 (art. 22 da Lei Complementar no 840/2011). De acordo com os artigos 133 e 25 da Lei Complementar no 840/2011, a licença para acompanhar cônjuge somente pode ser concedida ao servidor com estabilidade, ou seja, após a aprovação no estágio probatório.
5. A despeito dos argumentos formulados pela parte autora, não há previsão legal que autorize a licença sem vencimentos para acompanhar cônjuge nos casos de servidores não estáveis. Pontue-se que as disposições da LC 840/2011 não conflitam com as normas constitucionais, porquanto somente limitam a concessão de licença sem vencimentos ao servidor em estágio probatório. Isso porque, durante o estágio probatório, a Administração está em plena avaliação da aptidão, capacidade e eficiência do servidor para o desempenho do cargo, o que justifica a negativa de concessão da licença pretendida. Assim, não obstante a proteção à unidade familiar, não há óbice para a Administração Pública estabelecer regramentos mínimos para concessão de licenças aos servidores públicos, cabendo reiterar que a pretensão autoral não possui previsão legal. Enfim, inviável a concessão de licença sob o fundamento de isonomia com servidores submetidos a regramento distinto.
6. No mesmo sentido: Acórdão 1742885, 0766247-33.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023 e Acórdão 1913242, 0701108-60.2024.8.07.0018, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: arts. 25 e 133 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742885, 0766247-33.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023; TJDFT, Acórdão 1913242, 0701108-60.2024.8.07.0018, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024.